Tribunal: TJBA
Processo: 8046040-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046040-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JARDESON SILVA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINARES PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Votorantim Cimentos S.A. e outras em face de decisão saneadora proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que rejeitou preliminares de prescrição, ilegitimidade ativa e passiva, bem como afastou alegação de incompetência da Justiça Estadual, mantendo as agravantes no polo passivo da demanda proposta por pescadores e marisqueiros que alegam prejuízos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão indenizatória com base na teoria da actio nata; (iii) determinar a legitimidade ativa dos autores e passiva das empresas agravantes; e (iv) verificar a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o cabimento do agravo de instrumento diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em apelação.

Afasta-se a prescrição, pois, em matéria de danos ambientais, aplica-se a teoria da actio nata, exigindo-se a comprovação da ciência inequívoca da lesão e de suas consequências, o que demanda dilação probatória.

Reconhece-se a legitimidade ativa dos autores com base na presunção de que pescadores e marisqueiros foram atingidos pelos efeitos da atividade, sendo a controvérsia passível de aprofundamento na instrução processual.

Afirma-se a legitimidade passiva das agravantes, considerando sua atuação como concessionárias ou operadoras da usina hidrelétrica, à luz da teoria da asserção e dos elementos documentais constantes dos autos.

Afasta-se a competência da Justiça Federal por inexistir demonstração de interesse direto da União ou de seus órgãos, tratando-se de pretensão indenizatória de particulares.

Reconhece-se que a operação da usina constitui atividade continuada, com renovação dos alegados danos, impedindo a fixação automática do termo inicial da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses de urgência.

A prescrição em ações indenizatórias por danos ambientais submete-se à teoria da actio nata, exigindo ciência inequívoca da lesão e de suas consequências.

A legitimidade das partes deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais e os elementos indiciários.

A competência da Justiça Federal depende da demonstração de interesse direto da União, não configurado em demandas indenizatórias entre particulares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 369; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.631.832/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2020; TJ-BA, AI nº 8033041-69.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8046040-15.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravantes,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A E OUTROS
,
e, como Agravados,
JARDESON SILVA DOS SANTOS e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.